Tribunal: CARF
Processo: 19679.720577/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2008 a 01/11/2010
SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. REGIMENTO INTERNO DO CARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Não há óbice à realização de sustentação oral em sede recursal, desde que observado o disposto no art. 99 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. CARÊNCIA DE PROVAS.
Flagrante a inovação recursal e a carência de indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua irresignação – ex vi do inc. III do art. 16 do CTN, não deve ser conhecida a matéria.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. DECRETO No 70.235/1972, ART. 16, III, e §4o, VI. IMPOSSIBILIDADE.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo quando verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto no 70.235/1972.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da querela ou impraticáveis. Sendo o ônus da prova do contribuinte, não se presta a diligência a supri-lo.
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO SOBRE O VALOR BRUTO. NOTAS FISCAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA.
O art. 31 da Lei no 8.212/91 determina que empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra deverá reter e recolher 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra.
O montante retido deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e poderá ser compensado pelo cedente de mão-de-obra e, se maiores do que os efetivamente devidos, deve ser a sobra restituída.
Incumbe ao interessado a demonstração, mediante apresentação de documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir, a fim de que seu pedido de restituição seja deferido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720577/2013-10
ACÓRDÃO
2004-000.332 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEATING E COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2008 a 01/11/2010
SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. REGIMENTO INTERNO DO
CARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Não há óbice à realização de sustentação oral em sede recursal, desde que
observado o disposto no art. 99 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. CARÊNCIA DE PROVAS.
Flagrante a inovação recursal e a carência de indicação dos motivos de fato
e de direito em que se fundamenta sua irresignação – ex vi do inc. III do art.
16 do CTN, não deve ser conhecida a matéria.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. DECRETO No 70.235/1972, ART.
16, III, e §4o, VI. IMPOSSIBILIDADE.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na
impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena
de preclusão, salvo quando verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do
Decreto no 70.235/1972.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis. Sendo o ônus da prova do
contribuinte, não se presta a diligência a supri-lo.
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO SOBRE O VALOR BRUTO. NOTAS FISCAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA.
O art. 31 da Lei no 8.212/91 determina que empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão de obra deverá reter e
recolher 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.332 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720577/2013-10
2
prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de
obra.
O montante retido deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e poderá ser compensado pelo cedente de mão-de-
obra e, se maiores do que os efetivamente devidos, deve ser a sobra
restituída.
Incumbe ao interessado a demonstração, mediante apresentação de
documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo,
que alega possuir, a fim de que seu pedido de restituição seja deferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de diferimento de produção de provas, para,
na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por HEATING E COOLING TECNOLOGIA
TERMICA LTDA. contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que julgou improcedente sua manifestação de inconformidade,
em que pretendida a restituição referente a valores excedentes das retenções sofridas sobre nota
fiscais de prestação de serviço em relação ao valor devido sobre a folha de pagamento nas
competências 04/2008 , 05/2008, 07/2008,09/2008, 10/2008, 11/2008 e 12/2008, 01 a 12/2009,
04/2010 e 11/2010, totalizando R$ 2.628.585,29 (dois milhões, seiscentos e vinte e oito mil,
quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos).
De acordo com o despacho decisório, acostado às f. 2.994/3.001,
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.332 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720577/2013-10
3
[c]onstatadas divergências nas informações registradas nesses elementos, não se
pode aferir daí a certeza e liquidez do crédito a ser restituído ao sujeito passivo.
E por isto, essas divergências acabam constituindo impedimento para o
deferimento do pedido.
(...)
As informações prestadas pela interessada dão conta da existência de
divergências principalmente entre os reais valores devidos por ela mensalmente,
os montantes que teriam sido compensados, assim como os supostos saldos
passíveis de restituição. Como fica claro é impossível determinar o real montante
devido pela empresa. E, assim, se utilizamos os valores determinados na coluna
"GFIP" teremos um determinado saldo passível de restituição; já se utilizarmos
os dados obtidos dos "PER" tais saldos são completamente diferentes. Há
divergências de valores devidos-INSS nas competências 01/2009, 03/2009,
05/2009, 06/2009, 07/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009, 04/2010 e 11/2010.
Além disso, e novamente comparando os dados obtidos das GFIP's com o PER,
divergem os dados informados como supostamente retidos sobre as respectivas
notas fiscais ( competências 09/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008, 01/2009 e
07/2009). Fato esse que novamente causa incerteza sobre qual seria o saldo
passível de restituição nessas competências. Com relação aos recolhimentos dos
valores retidos, há divergências em todas as competências.
Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade (f. 3.004/3.026),
afirmando, em apertadíssima síntese, i) ter protocolado desistência do processo no
13804.002975/2008-24, apontado como óbice para o reconhecimento de créditos nas
competências 11/2006, 01/2007 a 10/2007 e 12/2007; ii) ter apresentado toda a documentação
solicitada; iii) que, se há “divergência entre os valores declarados nas GFIP e os nos PER/DCOMP,
deve prevalecer os valores constantes das GFIP, desde que estejam de acordo com as notas
fiscais”; e, iv) que, ainda que alguns tomadores não tenham efetuado o recolhimento da retenção
em época própria, deveria a autoridade fazendária “ter adotado as medidas cabíveis, inclusive
intimando os tomadores de serviço a apresentar documentos (GPS) e justificar as divergências.”
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 04/2008, 05/2008, 07/2008, 09/2008, 10/2008, 11/2008,
12/2008, 01 a 12/2009, 04/2010, 11/2010
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% POR CENTO. DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA
EMPRESA.
A eventual restituição de valores retidos conforme o art. 31 da Lei no 8.212/91
pressupõe, necessariamente, a comprovação do montante efetivamente devido
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.332 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720577/2013-10
4
de contribuições previdenciárias, o que se dá com a apresentação dos
documentos, elementos comprobatórios e análise da situação fática
apresentada. Estando os documentos necessários à instrução do processo de
restituição de retenção divergentes entre si, não se pode demonstrar, de forma
inquestionável, o direito à restituição pleiteada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (f. 3.300)
Cientificada da decisão da DRJ em 08 de março de 2019 (f. 3.311) apresentou,
em 08 de abril de 2019 (f. 3.313), recurso voluntário (f. 3.315/3.349) que, além de repisar o
conteúdo da manifestação de inconformidade, acresceu as alegações e pedidos assim
sumarizados: em caráter preliminar i) requisitou “que os autos sejam baixados em diligência,
determinando-se à autoridade fiscal que que proceda à intimação de todos os tomadores de
serviços da recorrente, além da própria recorrente para prestar esclarecimentos adicionais”; e, ii)
a decretação da nulidade tanto do despacho decisório quanto da decisão da DRJ, ao argumento de
que “definitivamente demonstrada a ausência dos requisitos finalidade e motivo, além de
“flagrante violação ao artigo 37, caput, da Carta Magna Nacional, a qual determina que a
Administração Pública deve pautar-se dentre outros princípios, pelo princípio da legalidade e
eficiência.” Em caráter subsidiário, afirma que “apresentará laudo pericial devidamente elaborado
por expert, visando a comprovação de seu direito creditório, e em caso de deferimento de novas
diligências este laudo será apresentado ao auditor fiscal designado por este órgão julgador.”
Formulados, em arremate, os seguintes pedidos:
1) Determinar que a fiscalização intime os tomadores de serviços (contratantes)
para apresentar todas as guias de recolhimentos referentes aos meses dos
pedidos de restituição objeto deste processo;
2) Após a intimação e vinda das guias pelos contratantes, requer seja
determinado que o recorrente seja intimado para exercer seu direito de ampla
defesa e contraditório;
3) Requer ainda, inclusive com base nas guias juntadas pelos tomadores, que
seja determinada, inclusive por meio de novas diligências fiscais, a análise dos
valores de retenção lançados nas notas fiscais, confrontando-os com os valores
declarados a título de crédito nas GFIPs, para, também após a análise dos dados
em folhas de pagamento, especialmente do salário de contribuição, para
identificando a existência de saldo a restituir, compará-los com os valores
lançados em todos os PERDCOMPS no processo no 19679.720577/2013-10, e,
assim, validar os créditos então almejados à aqui debelada restituição, posto ser
direito líquido e certo da recorrente, que certamente restará reconhecido.
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.332 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720577/2013-10
5
4) Aliás, em ocorrendo as vindicadas novas diligências, requer a intimação da
recorrente para prestar novos esclarecimentos e apresentar novos documentos,
num legítimo exercício do contraditório;
5) Requer, em tempo a ser oportunizado, que seja deferida a abertura de prazo
para juntada de laudo pericial comprobatório do direito creditório, assinado por
perito devidamente habilitado, o que é oportuno de ser realizado ante a
superveniência da r. decisão recorrida, cujos termos caminharam no sentido
contrário ao bom direito, ao indeferir legítimo e efetivo crédito do contribuinte,
com base em argumentos superficiais e sem a necessária análise do arsenal
documental aqui vinculado;
Caso assim não entendam os Ilustres Julgadores desta Colenda Câmara, de
maneira alternativa, no mérito, requer o processamento do presente recurso nos
termos do Decreto 70.235/1972, para acolher os seguintes pedidos:
1 ) Deferir a realização de sustentação oral na data do julgamento deste recurso
pelos advogados Paulo Rogério Marcondes de Andrade OAB/SP 207.478 e
Marcos Cesar Najjarian Batista OAB/SP 127.352 e o perito em contabilidade
Vagner Moreira CRC 1SP191412 SP.
Após a sustentação oral, requer seja dado total provimento ao RECURSO
VOLUNTÁRIO, declarando nulo o despacho decisório n.o 140/2013 exarado pela
fiscalização, bem como para reformar os termos do acórdão no 03-083.216
proferido pela 5a Turma de Julgamento, RECONHECENDO O DIREITO CREDITÓRIO
dos meses 04, 05, 07, 09, 10, 11 e 12 do ano de 2008, e dos meses 01 a 12 do
ano de 2009 e dos meses 04 e 11 do ano de 2010 do processo no
19679.720577/2013-10, por ser medida de JUSTIÇA!!!
Às f. 3.357/3.360 juntada “petição para requerer que seja dado efetivo
andamento ao presente feito administrativo, avançando-se com as efetivas providências a
viabilizarem sua a distribuição a quem de direito no âmbito do CARF.”
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrente,
os quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.332 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720577/2013-10
6
De início, registro que, quanto ao pedido de realização de sustentação oral, certo
inexistir óbice para que seja ultimada em sede recursal, desde que observado o disposto nos arts.
95 e 96 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recurso Fiscais (RICARF).1
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal,
modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da
defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Conforme relatado, apenas em grau recursal, pede i) pela realização de
diligência, ii) pela decretação de nulidade das decisões até o momento proferidas e iii) pela
abertura de prazo para juntada de laudo pericial. Passo analisá-las.
Com relação ao pedido de realização de diligência, entendo que merece ser
conhecido, pois implicitamente requerido na manifestação de inconformidade quando afirma que
a autoridade fazendária “ter adotado as medidas cabíveis, inclusive intimando os tomadores de
serviço a apresentar documentos (GPS) e justificar as divergências.”
Entendo que o pedido, também de forma implícita, veio a ser rechaçado pela DRJ
quando pontuado que
a compensação e a restituição estão sempre sujeitas à comprovação da liquidez
e certeza do montante das contribuições devidas pela empresa, das
contribuições recolhidas e da respectiva diferença eventualmente recolhida a
maior.
À luz dos dispositivos transcritos, é possível depreender que o ônus da prova da
existência do crédito a que se refere o pedido de restituição, é unicamente do
Contribuinte. Tal previsão encontra perfeita consonância com os dispositivos do
antigo Código de Processo Civil (Lei n.o 5.869, de 11/01/1973), do novo Código
de Processo Civil.
Conheço da matéria por esse motivo.

1 Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e acompanhar a sessão
de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a antecedência necessária, conforme disciplinado por
Ato do Presidente do CARF, que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.
Art. 96. Sem prejuízo do disposto nas Seções III e IV deste capítulo, aplicam-se as seguintes disposições à
sustentação oral:
I - terá duração máxima de quinze minutos, exceto nos embargos de declaração, que será de dez minutos,
em ambos os casos prorrogáveis a critério do presidente;
(omissis)
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.332 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720577/2013-10
7
Quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade, tanto do despacho decisório
quanto da decisão da DRJ, anoto que poder-se-ia cogitar o não conhecimento do pleito quanto ao
despacho decisório – contra qual interposta a manifestação de inconformidade – por preclusão.
Entretanto, por serem as “(...) infraç[ões] aos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal (...)matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo
órgão julgador,”2 merecem que igualmente delas se tome conhecimento.
Por derradeiro, quanto ao pedido de abertura de prazo para juntada de laudo
técnico, deixo de conhecê-lo seja pela inovação recursal, seja pela ausência de previsão legal para
tanto.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as
razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. De mais a mais, caso tivesse
deveras a intenção de apresentá-lo, já deveria o feito. Desde o manejo do recurso voluntário
transcorridos mais de 6 (seis) anos. E, se não bastasse tal fato, como relatado, em 2021, acostada
“petição para requerer que seja dado efetivo andamento ao presente feito administrativo,
avançando-se com as efetivas providências a viabilizarem sua a distribuição a quem de direito no
âmbito do CARF.” Não conheço do pedido.
Conheço parcialmente do tempestivo recurso, exceto quanto ao pedido de
diferimento de produção de provas, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO A QUO
Por serem as nulidades matérias de ordem pública, passo apreciá-la. Transcrevo,
em síntese, os motivos que supostamente a ensejaram:
Analisando-se os elementos que compõe a formação do despacho decisório, ora
combatido, que resultou no indeferimento de todos os pedidos de restituição da
recorrente, tem-se que o mesmo não preenche os requisitos FINALIDADE e
MOTIVO nos estritos ditames legais. Aliás, houve desvio de finalidade ao exigir
da recorrente provar diferenças de recolhimentos que lhe fogem ao controle.
A situação de fato ou de direito que autoriza e legitima o indeferimento dos
pedidos de restituição não encontra efetivamente a sua Finalidade, ou ainda o
seu Motivo ou Causa. Pelo contrário, o motivo que ensejou a exigência de
esclarecimentos no tocante a diferenças de valores é única e exclusivamente
para servir de base ao indeferimento dos pedidos de restituição.

2 STJ. REsp no 714.467/PB, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 02/09/2010, DJe
09/09/2010.
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.332 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720577/2013-10
8
A fiscalização extrapolou suas atribuições legais, notadamente ao exigir
esclarecimentos que sabidamente a recorrente não possui, além de ser esta
obrigação do contratante.
(...)
Assim, fica definitivamente demonstrada a ausência dos requisitos Finalidade e
Motivo no despacho decisório de indeferimento dos pedidos de restituição, ora
impugnado, impondo-se a declaração de sua NULIDADE.
Conclui-se, pois, “Data Venia”, que NULO é o despacho decisório ora combatido,
bem como o acórdão no 03-083.216.
Embora não tenha aclarado o porquê padeceria o acórdão da DRJ de máculas,
pede a parte recorrente o reconhecimento de sua nulidade. De acordo com art. 16 do Decreto no
70.235/71, necessário sejam apresentados “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
[a insurgência], os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.”
Tomemos que, a despeito de indicação expressa, estaria o acórdão, assim como
o despacho decisório, eivados de nulidade por ausência de motivo e finalidade. Em que pese
afirmar se tratar de uma nulidade, o que pretende é imiscuir no mérito da negativa do pedido
formulado. Isso porque, afirma que
[a] situação de fato ou de direito que autoriza e legitima o indeferimento dos
pedidos de restituição não encontra efetivamente a sua Finalidade, ou ainda o
seu Motivo ou Causa.
Pelo contrário, o motivo que ensejou a exigência de esclarecimentos no tocante
a diferenças de valores é única e exclusivamente para servir de base ao
indeferimento dos pedidos de restituição.
Ao seu sentir, “[a] fiscalização extrapolou suas atribuições legais, notadamente
ao exigir esclarecimentos que sabidamente a recorrente não possui, além de ser esta obrigação do
contratante.” Entretanto, da leitura do termo de intimação, não vislumbro tal extrapolação. Os
documentos ali requeridos são os necessários para a aferição da certeza e liquidez dos créditos
que diz ter. Transcrevo as exigências feitas pela fiscalização:
1. Cópias dos resumos das folhas de pagamento dos empregados e dos
contribuintes individuais (empresários e autônomos), por tomador e resumo
geral, por competência, do período;
2. Cópia do contrato social atualizado;
3. Cópias nas notas fiscais de serviços;
4. Justificar as diferenças de recolhimentos das retenções declaradas em GFIP,
conforme segue: (...). (f. 695)
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.332 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720577/2013-10
9
Rejeito, por essas razões, o pedido de decretação de nulidade das decisões até
então prolatadas.
I.2 – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Dois seriam os motivos declinados para a insistência quanto à realização de
diligências. Afirma, em primeiro lugar, que
uma vez que a discussão no processo no 13804.002975/2008-24 se constituiu
em óbice para o indeferimento destes pedidos aqui pleiteados, e levando em
consideração o fato que a recorrente protocolou o pedido de desistência
naquele processo administrativo, fica evidente e provado não mais se
sustentar um dos pilares de sustentação ao indeferimento, portanto, se faz por
este fato comprobatório a necessidade de deferir novas diligências para que a
fiscalização reavalie todo o conjunto probatório produzido neste processo, o
qual, repise-se, foi mudado pelo ato do protocolo de desistência recursal.
A leitura do despacho decisório (f. 2.994/3.001) demonstra que, constatada
identidade parcial entre o período para o qual se pleiteia a restituição nestes autos e os do
processo no 13804.002975/2008-24, incabível nova análise. Aqueles autos, inclusive, já se
encontravam em estágio avançado de análise. Confira-se:
O processo de restituição da retenção em nome da requerente, Comprot no
13804.002975/2008-24, refere-se às competências: 11/2006, 01/2007 a
10/2007, 13/2007 e 01/2008, no valor de R$ 1.159.271,12. Tal pedido foi
indeferido, em 26/09/2012. A empresa protocolizou Manifestação de
Inconformidade em 23/11/2013, a qual foi julgada improcedente, conforme
acórdão no 16-46.143. Em 28/06/2013 a empresa protocolizou Recurso
Hierárquico ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF – MF, o qual
encontra-se pendente de julgamento, na SECAM/4a CÂMARA.
O que pretende a recorrente, ao desistir do recurso no processo no
13804.002975/2008-24, é que seja feita nova apreciação daquilo que já indeferido, após a
realização de diligência, de montantes que não são objeto destes autos, como já delimitado pelo
despacho decisório. Incabível, por esses motivos, a realização de diligência.
Tenta ainda justificar a conversão do feito doutra forma. Diz que
o pedido de intimação dos tomadores é INDISPENSÁVEL à elucidação da
divergência elencada pela fiscalização na intimação, pois serviu como base para
o indeferimento dos pedidos de restituição. A realização de novas diligências em
nada prejudicará a Fazenda, aliás propiciará uma melhor compreensão dos fatos
e uma conclusão justa, sob o norte da necessária busca da verdade material no
contencioso administrativo.
Negligencia, conforme bem aclarado pela decisão da DRJ, que sobre seus ombros
repousar o ônus probatório da existência dos créditos que pretende ver restituídos. A busca da
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.332 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720577/2013-10
10
verdade material, mormente quando era do contribuinte a responsabilidade por fazer a prova da
certeza e liquidez dos créditos, não é motivo para a determinação da realização de diligência. Caso
fosse deferida, ocorreria verdadeira inversão, sem qualquer respaldo normativo para tanto.
Rejeito a preliminar.
II – DO MÉRITO
À época da ocorrência dos fatos geradores dispunha o art. 31 da Lei no 8.212/91
que
[a] empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou
até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário
naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço.
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição.
Assim, se os valores retidos pela tomadora de serviços forem maiores que os
efetivamente devidos pela empresa cedente, a sobra deve ser restituída. Conforme dispõe o art.
89 da Lei no 8.212/91, as contribuições previdenciárias somente poderão ser restituídas ou
compensadas no caso de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que devido.
Como acertadamente pontua a DRJ, é da recorrente
o ônus da prova da existência do crédito a que se refere o pedido de restituição,
é unicamente do Contribuinte. Tal previsão encontra perfeita consonância com
os dispositivos do antigo Código de Processo Civil (Lei n.o 5.869, de 11/01/1973),
do novo Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105, de 16/03/2015), e da Lei no
9.784/1999.
Da leitura das razões recursais fica evidenciado não ter a recorrente como
demonstrar a certeza e liquidez dos créditos que pretende ver restituídos. Diz, ao insistir pela
realização de diligências, que
as dúvidas enfrentadas pela fiscalização poderão ser totalmente esclarecidas,
fazendo resplandecer o direito creditório pleiteado. Isto posto, em sede
preliminar, requer o deferimento para que os autos sejam baixados em
diligência, determinando-se à autoridade fiscal que que proceda à intimação de
todos os tomadores de serviços da recorrente, além da própria recorrente para
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.332 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720577/2013-10
11
prestar esclarecimentos adicionais, sempre, com a vinculada, efetiva e irrefutável
prova documental.
Mais do que isso, informa que “apresentará laudo pericial devidamente
elaborado por expert, visando a comprovação de seu direito creditório”, sem que tenha o
documento produzido por experto sido apresentado.
Registro que, embora afirme não ter o despacho decisório levado em conta as
retificadoras apresentadas, a leitura de decisão demonstra o contrário. Confira-se:
Após a análise dos documentos apresentados pela empresa e de relatórios
extraídos do sistema, inclusive as GFIP retificadas pela empresa, elaboramos a
planilha abaixo, onde verificamos divergências entre os valores declarados pela
empresa em PER e os declarados em GFIP, nas competências 09/2008, 10/2008,
11/2008, 12/2008, 01/2009, 03/2009, 05/2009, 06/2009, 07/2009, 09/2009,
10/2009, 11/2009, 12/2009, 04/2010 e 11/2010.
Por não ter se desincumbido do ônus probatório, deixo de acolher a pretensão.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de
diferimento de produção de provas, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 3377
DF CARF MF
Original